Tribunal: TJMT
Processo: 1015789-47.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015789-47.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (REPRESENTANTE), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), SUSAN KAROLLYNE QUEIROZ ARRUDA - CPF: 015.209.811-98 (APELADO), LEONARDO RIBEIRO OLIVEIRA PINTO - CPF: 117.701.976-05 (ADVOGADO), RAFAEL CASTRO DE SOUZA - CPF: 005.651.781-56 (APELADO), A. J. Q. A. S. - CPF: 062.559.341-36 (APELADO), R. Q. A. S. - CPF: 108.574.771-96 (APELADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL CASTRO DE SOUZA - CPF: 005.651.781-56 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SUSAN KAROLLYNE QUEIROZ ARRUDA - CPF: 015.209.811-98 (APELANTE), SUSAN KAROLLYNE QUEIROZ ARRUDA - CPF: 015.209.811-98 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVE
L

-
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E MATERIAIS

-
PARCIAL
PROCEDÊNCIA
-
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO -
AGÊNCIA DE VIAGENS Q
UE
INTEGRA
A CADEIA DE CONSUMO - MÉRITO:

CANCELAMENTO DE VOO - PERÍODO EXCEPCIONAL - PANDEMIA D
O
COVID-19 - EVENTO DE FORÇA MAIOR
E IMPREVISÍVEL
- FATOR EXTERNO
- EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL -
DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA
REFORMA
DA - RECURSO PROVIDO.

Deve ser afastada a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela demandada, se
a agência de viagens
integra
a cadeia de consumo e aufere lucro, devendo ser responsabilizada solidariamente pela falha decorrente da atividade
econômica
que executa.

S
e a
recorrente
demonstra a necessária excludente de
responsabilidade,
aliás, fato público e notório

vivenciado pelo mundo inteiro
nos anos de 2020 e 2021
, qual seja,
-
pandemia d
o
COVID-19
,
a despeito do cancelamento
do voo
dos autores
, tratando-se de período excepcional, afasta-se a responsabilização da requerida
à
reparação por danos
morais.
-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível
interposto por
HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTO LTDA

contra a sentença
que,
nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais

proposta
em
seu desfavor por
SUSAN KAROLLYNE QUEIROZ ARRUDA, RAFAEL CASTRO DE SOUZA, A.J.Q.A.S. e R.Q.A.S., representadas pelo genitor RAFAEL CASTRO DE SOUZA
,

julgou
parcialmente
pro
cedente
s os pedidos da inicial
e a condenou
solidariamente com a
GOL LINHAS AÉREAS S/A
ao pagamento
de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor
,
e ao valor de R$ 304,94 a título de dano material e
,
ainda
,
ao pagamento
das custas e despesas processuais e aos honorários advocatícios, estes fixados em 1
5
% (
quinze
por cento)
sobre o valor da
condenação
- ID no 1
8
8
908178
.

Em suas razões recursais
(ID no
1
88908179
)
,
a apelante sustenta o equívoco da sentença recorrida
, incialmente, suscitando a preliminar de ilegitimidade passiva
, pois, na qualidade de agência de viagens, apenas faz a intermediação dos serviços prestados pelas companhias aéreas
,
comercializando as passagens, mas, sem qualquer ingerência sobre
a operacionalização
do
s
voo
s
, assim, a seu ver, deve ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva.

No mérito,
ressalta
que
o evento discutido nos autos
se deu
durante a PANDEMIA DO COVID
-
19, calamidade de saúde pública que teve proporções mundiais, em que todos passaram por percalços do
qual não se tinha qualquer controle, inclusive
com graves consequências para o setor aéreo que teve que se adaptar às no
r
mas
que previam a
restrição de circulação das pessoas.

Argumenta que
,

ante a ausência de qualquer indício de que os autores tenham realmente sido lesados, não há que se falar em condenação por danos morais, sendo que
o cancelamento do voo

acarretou

apenas
mero
s
aborrecimento
s
, transtornos do dia a dia, sem maiores consequências
, especialmente em razão de que os
requerentes
não comprovaram
qualquer
repercussão em
seus direitos da personalidade
, devendo
, assim,
ser afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Alternativamente, caso a colenda Câmara entenda pela existência de danos morais, requer a redução do
quantum
fixado na sentença, pois,
arbitra
do em quantia vultosa
que
estimula a indústria do dano moral e promove enriquecimento sem causa, assim, devem ser quantificados com bom sen
s
o e moderação
, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Quanto à condenação
ao ressarcimento
dos
danos materiais, destaca que
,

diante da
não caracterização de qualquer
conduta
ilícita
,
também estes devem ser afastados.

Sob tais alegações
,
requer o provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial com a
condenação dos autores aos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões no ID no 1
88
9
0
81
83
, pelo desprovimento do recurso.

Instada
a se manifestar, a Procurador
i
a Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora
Eunice Helena Rodrigues de Barros
, opina pelo desprovimento do recurso - ID no 2
027
1
06
7
2
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

Primeiramente
, no que tange à
preliminar suscitada pela recorrente de ilegitimidade passiva
, melhor sorte não lhe socorre, porquanto
,
a teor do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de produtos e de serviços são responsáveis solidariamente pelos vícios decorrentes da atividade que executam.

Nesse mesmo sentido, o art. 25, §1o, do mesmo
C
ódigo estabelece que
havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores
.

Assim,
a agência de viagens
faz

parte da cadeia de consumo,
sobretudo em razão de auferir lucro da atividade,
razão pela qual
responde, solidariamente
p
elos danos causados em decorrência de falha no exercício da atividade que executa.

A propósito:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA PELA AGÊNCIA DE VIAGEM E COMPANHIA ÁEREA – CADEIA DE FORNECEDORES – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO - TRANSPORTE AÉREO – PASSAGEM AÉREA – AUTORES IDOSOS - PERDA DO EMBARQUE DO ULTIMO TRECHO DE IDA LONDRES/STUTTGART – AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ESPECIAL REQUERIDA QUANTO AO EMBARQUE/DESEMBARQUE E O DESPACHO DE BAGAGENS – PERDA DO EMBARQUE NO TRECHO DE VOLTA DE LONDRES PARA SÃO PAULO EM DECORRÊNCIA DO ATRASO DO VOO - FALHAS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SUFICIENTES AOS PASSAGEIROS –
COMPROVAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - DANO MATERIAL COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.
Há responsabilidade solidária entre a agência de viagem e a empresa aérea, pois todos que participam e lucram na compra e venda de pacotes e passagens se beneficiam do sistema.
Restando comprovada a aquisição das passagens aéreas pelos autores e a falha na prestação dos serviços decorrente de ausência de assistência especial para o embarque e desembarque dos autores (idosos), devidamente solicitada quando da contratação dos serviços, que culminou na perda do embarque do voo de Londres para Stuttgart, resta caracterizada o ato ilícito das requeridas e o dever de indenizar.

De mais a mais, houve atraso no voo de volta, porquanto o voo da companhia parceira da LATAM (
Eurowings
) sofreu atraso de mais de uma hora, o que resultou na perda de embarque de necessidade de aquisição de novas passagens aéreas. Para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado, além do dano, o que restou evidenciado no caso, vez que nas duas situações houve a falha na prestação dos serviços e ausência de informações suficientes aos passageiros devendo as requeridas, solidariamente, responderem pelo dano moral. A valor arbitrado a título de danos morais pelo magistrado singular não representa condenação excessiva, atendendo, pois, de maneira satisfatória, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantido. Para a configuração do dano material, deve restar devidamente comprovado, como sói a hipótese dos autos.
(N.U 1025320-31.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023,
Publicado
no DJE 11/11/2023)

Logo, deve ser
afastada a preliminar de ilegitimidade passiva
da recorrente.

No mérito
, a
cerca da matéria,
é cediço
que
o cancelamento ou atraso de voo

caracteriza falha na prestação de serviços da
companhia aérea,
e,
com algumas exceções,

acarreta
o
dever de reparação
p
or danos morais
, pois, tratando-
se de relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), ou seja, responde,
a companhia aérea
e
agências de intermediação de passagens,
independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a seus
c
lientes
/passageiros
por defeitos decorrentes dos serviços que presta.

Aliás, trata-se d
e
responsabilidade fundada na Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa.

Ocorre que, no caso em tela,
o

cancelamento
do voo
de volta
da família
/autora

partindo
do Rio de Janeiro à Cuiabá
,
no
dia
16
/0
3
/2021
,
se deu em razão de evento/infortúnio que assolou
não somente o Brasil, mas
o mundo inteiro
-
a
PANDEMIA DO
COVID-19 -,
fortuito externo e imprevisível,
sendo,
tal fato
público e notório
.

Vale lembrar que no fatídico
período
(
anos de
2020/2021)
, uma das
políticas

públicas
de
prevenção e
contenção
da propagação do vírus
letal,
era
,

justamente
,

tentar obstaculizar
ao máximo
a circulação
e a

aglomeração
de pessoas
,
especialmente em espaços fechados
, res
ultando
em
medidas
que afetaram
, dentre vários segmentos
da sociedade
,
o setor aéreo
.

Nesse sentido, p
ara disciplinar a atipicidade
e ineditismo
d
as
situações vivenciadas no período compreendido entre 19 de março de 2020 a 31 de dezembro de 2021, para o setor aéreo foi aprovada a
no Lei no 14.034 de 05/08/2020, que dispôs sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia d
o
COVID-19

-
medidas
excepcionais que afetaram os horários
e ensejaram cancelamentos de voos

nos aeroportos de
todo o
P
aís
.

Aliás,
os próprios autores afirmam na inicial que foram avisados
previamente pela recorrente quanto a
o cancelamento do voo
e conseguiram ser realocados num voo no dia
seguinte,
17/03
.

Assim, a despeito dos aborrecimentos e transtornos vivenciados pela família, tratava-se de momento excepcional
,
de ocorrência de motivo de força maior
, fortuito externo
e
imprevisível, devendo ser
entendido como causa de excludente de responsabilidade civil
.

Ademais os autores não
comprova
ram qualquer situação específica que pudesse
ensejar
eventual
responsabilização
da requerida.

A propósito, colaciono julgado
s
em que retratada
s
situaç
ões
semelhante
s

à
destes
autos:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
CANCELAMENTO DO VOO. CANCELAMENTO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID-19. FORTUITO EXTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZOS AOS CONSUMIDORES
. ARTIGO 251-A DA LEI N. 14.034/2020. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RESSARCIMENTO DO PACOTE DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Os autores que adquiriram um pacote de viagens junto a requerida, em nome do Autor no valor de R$ 2.394,36 (dois mil, trezentos e noventa e quatro reais e trinta e seis centavos) cujo objeto era viagem área para duas pessoas, sendo uma para autora e a outra para seu filho, com destino de Cuiabá-MT a Balneário Camboriú-SC, com embarque previsto para o dia 23/04/2020 e retorno no dia 28/04/2020. Em decorrência da pandemia de COVID, a reserva foi alterada, mas nunca houve remarcação. Assim requereram o cancelamento das passagens e o reembolso integral do valor pago.

2. A pandemia do Coronavírus – Covid 19 afetou o contrato firmado, inviabilizando o seu cumprimento, em razão da paralização do serviço de transporte aéreo de passageiros no período previsto (março a junho de 2020), bem como em razão da redução da operação de transporte aéreo e seus reflexos nos meses. 3. Em relação à indenização por danos morais decorrente de falha na execução do contrato de transporte, é indispensável à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua
extensão pelo passageiro, nos termos do disposto no artigo 251-A da Lei n. 14.034/2020.

Ausente prova de que a empresa tenha maculado a honra ou outros atributos da personalidade, o dano moral não restou configurado.

4. Se já transcorreu o prazo de 12 meses, contado da data do voo cancelado, nos termos do disposto no artigo 3o da Lei n. 14.034/2020, e não há prova do reembolso pela via administrativa, deve ser mantida a condenação arbitrada a título de dano material. No entanto, não cabe a restituição em dobro, pois como dito não houve má fé da parte promovida quanto ao descumprimento do contrato.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para: a) CONDENAR a requerida ao ressarcimento do montante de R$ R$ 2.394,36 (dois mil, trezentos e noventa e quatro reais e trinta e seis centavos), corrigido monetariamente pelo INPC a partir da citação e acrescido de juros de mora de 1%
a.m
desde o ajuizamento da ação; b) INDEFIRO o dano moral vez que não demonstrado. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.”, em face ao princípio do non reformatio in pejus, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Valmir
Alaércio
dos Santos Juiz de Direito – Relator
(N.U 1003783-75.2022.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023,
Publicado
no DJE 24/07/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA -
TRANSPORTE AÉREO - CANCELAMENTO DA VIAGEM EM RAZÃO DA PANDEMIA (COVID-19) - FORTUITO EXTERNO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO VERIFICADA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
– PLEITO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARTICULARES – INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que os impugnados não fazem jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que os recorrentes possuem condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2. In
casu
, resta incontroverso que o cancelamento do voo, se deu em razão da pandemia do COVID-19, o que configura caso
fortuito externo, inexistindo, portanto, o dever de indenizar.

3. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

4. O pleito de ressarcimento dos valores supostamente despendidos com as tentativas de solução administrativa, não merece acolhimento, pois, conforme mencionou a sentença, “Reclamante (Juarez) havia nomeado à 2a Reclamante (Bruna) como sua procuradora para quaisquer tratativas relacionadas ao PROCON, o que, a princípio, tornaria prescindível o seu comparecimento no referido órgão”.

5. Recurso conhecido e não provido.
(N.U 1005198-43.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023,
Publicado
no DJE 24/07/2023)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e MATERIAIS –
CANCELAMENTO DE VÔO EM TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR COMPROVADA – PANDEMIA DA COVID-19 – ABRIL DE 2020 – COMPROVAÇÃO – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em dano moral decorrente de cancelamento de voo quando restar evidente se tratar de caso de força maior, em decorrência da pandemia do COVID-19, em que foram tomadas medidas para fins de contenção da doença afetando a malha aérea.

(N.U 1070028-24.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023,
Publicado
no DJE 14/07/2023)

Desse modo, à míngua de demon
s
tração
pela parte autora
de efetivo prejuízo
,
e tratando-se de s
ituação de fortuito externo e de força maior
,
do qual não deu causa a
companhia
aérea,
muito menos
a empresa de viagens
.

Vale ressaltar que, apesar d
o
considerável atraso
para a chegada da família ao destino
, justificado em razão do ined
itismo do momento
,
dos autos se extrai que
a família foi reacomodada num próximo voo
,
de sorte que
não
se vislumbra qualquer hipótese de reparação no caso dos autos
, devendo ser
acolhi
da
a tese recursal
.

Por fim,
lamentavelmente,
merece registro

a
conduta dos autor
es

SUSAN e RAFAEL
que
,

em evidente abuso do direito de petição
e
em desrespeito
ao preconizado no
s
art
igos 5o e
6o do CPC/15,

ajuizaram a presente demanda,
sendo que,

anteriormente
,
em 21/04/2021
,

já haviam
pro
posto

a
ação
no

1015798-66.2021
,
já sentenciad
a

para julgar procedentes
os
pedidos
da
inicial
, contudo, objeto de recurso pela
o
ra apelante, HAVAN, foi
o recurso
provido
,
à unanimidade, para afastar a condenação por danos morais e materiais
.

N
a presente

ação
no
1015789-47.2022
,
ajuizada em 26/04/2022,

reedita
m
a mesma causa de pedir
daqueles autos,
onde não
obtiveram

êxito,
qual seja,
a pretensão de indenização pel
o
cancelamento do voo
da GOL n
o
trecho
Rio de Janeiro à Cuiabá no dia 16/03/2021,

apenas com a diferença de
que foi
acrescenta
do
no polo ativo
d
estes autos
as filhas menores
.

Aliás,
ainda sobre o mesmo evento, também propuseram
em 08/10/2021,
a ação
no
1035256-46.2021
,
apenas em face da GOL LINHAS AÉREAS S/A, a qual foi extinta sem resolução de mérito, por litispendência
à ação acima.

Não se pode deixar de registrar
e lamentar
práticas nocivas que
obstaculizam
e
retardam a
adequada prestação jurisdicional.

Com essas considerações
,
dou
provimento
ao recurso
da requerida
HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTO LTDA
para julgar
improcedentes
os pedidos da inicial
.

Diante do resultado do julgamento,
inverto a condenação ao pagamento
das custas e despesas processuais e aos honorários advocatícios, passando a ser ônus dos autores
.

De igual modo, aos autores
a condenação ao pagamento d
os honorários advocatícios de sucumbência
, os quais majoro
para
17
% (
dezessete
por cento)
sobre
o valor da causa
atualizado.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024